Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-63.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002071-63.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELSA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 895.475.191-15 (RECORRENTE), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0113-11 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1002071-63.2020.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

ELSA MARIA RIBEIRO DA SILVA

Recorrido(s):

LOJAS AVENIDA S.A

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR – CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIO AVISO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento unilateral de contrato de seguro, sem a devida e prévia notificação do titular, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais formulados.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Narra a Recorrente que, formalizou crediário na loja da Ré, em que embutiu cartão clube +, no. 6363552569683748, com seguro de Assistência Familiar e a cobertura dos serviços de assistência funerária, meio de transporte emergencial, chaveiro em caso de furto e roubo das chaves de residência e veículo, remoção médica inter hospitalar, translado de corpo, cesta básica em caso de desemprego, assessoria para viagem, indicação de profissional como carpinteiro, eletricista, pedreiro, pintor, entre outros, no valor de R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos).

Aduz ainda que, muito embora não tenha incorrido em qualquer mora contratual, se deparou com o cancelamento unilateral do seguro então contratado, sem prévia comunicação.

A Recorrida, em sua defesa, se limitou a apontar que o cancelamento do seguro se deu por escolha de terceira empresa, não comprovando, porém, a prévia notificação da consumidora.

Pois bem. O cancelamento unilateral de contrato de seguro, sem a devida e prévia notificação do titular, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

Neste sentido, já assim decidi:

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O
cancelamento

unilateral
de contrato de seguro de automóvel sem a devida e prévia notificação do Titular viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

A Reclamada limitou sua defesa, em alegar que o contrato foi cancelado pela falta de pagamento da segunda proposta, sendo que a primeira apesar de ter sido paga, foi recusada pela seguradora, e o dinheiro estornado ao Reclamante.

Entretanto, a Reclamante demonstra ter efetuado o pagamento da primeira proposta à vista, sendo ainda lhe enviado cartão do seguro e apólice.

Não houve comprovação de notificação de cancelamento ou estorno para a Reclamante.

Frise-se que a mesma permaneceu o ano de 2016 inteiro achando que estava segurada, descobrindo somente quando foi renovar seu seguro, o qual ainda perdeu a classe de bônus.

Ademais, em caso de cancelamento é obrigação da empresa o envio de notificação prévia o que não ocorreu no presente caso.
(RI no 0085889-77.2016.811.0001)

Logo, frente a ausência de prévia comunicação, tenho pela existência do ato ilícito, do qual tem a Recorrida o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, tenho que no caso dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, no que tange ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 3.000,00 seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021